Tribunal: STF
Processo: RE 1572960
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. Os recursos extraordinários foram interpostos por Sérgio Roberto de Andrade Rebolças (eDoc 118), Valter Sandi de Oliveira Costa (eDoc 133) e Webert Marinho Accyoli (eDoc 137), todos com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDoc 84):

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
I - QUESTÃO DE ORDEM: SUSPENSÃO DO JULGAMENTO ATÉ QUE O JUÍZO CRIMINAL DECIDA EM DEFINITIVO A ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA NA AÇÃO PENAL E TRANSPORTADA PARA ESTA AÇÃO POR EMPRÉSTIMO. NULIDADE AINDA NÃO RECONHECIDA. VALIDADE FORMAL DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO DIZ RESPEITO AO MÉRITO DA CAUSA. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA QUESTÃO PREJUDICIAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CIVIL E PENAL. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO ART. 64, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP E DOS ART. 110 E 265, IV DO CPC. REJEIÇÃO. 
II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO POR VALTER SANDI DE OLIVEIRA COSTA POR SER MANIFESTAMENTE EXTEMPORÂNEO, SUSCITADA PELO PARQUET. RECURSO PREMATURO APRESENTADO ANTES DE APRECIADOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E NÃO RATIFICADO DEPOIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 418 DO STJ. ACOLHIMENTO. AGRAVO RETIDO IGUALMENTE NÃO CONHECIDO. 
III - PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO POR INAPLICABILIDADE DA LEI N° 8.429/1992 A AGENTE POLÍTICO. MATÉRIA ATUALMENTE PACIFICADA NA JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DE AGENTE POLÍTICO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, SEM PREJUÍZO DA AÇÃO PENAL CABÍVEL, CONFORME DISPÕE O ART. 37, § 4° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEIÇÃO. 
IV - PRELIMINARES DE NULIDADES PROCESSUAIS (A) POR UTILIZAÇÃO DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS COMO PROVA EMPRESTADA, PRODUZIDA NO JUÍZO CRIMINAL; (B) POR AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO TOTAL DA MÍDIA; (C) POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA; E (D) POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO QUANTO À POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FINS DE PROVA NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PARA EFEITO DE JULGAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE, A PROVA EMPRESTADA PODE SER FRACIONADA, DE MODO QUE SÓ A PARTE QUE INTERESSA AO JUÍZO CÍVEL SEJA TRASLADADA PARA OS AUTOS. AO JUÍZO CÍVEL, QUE TOMA EMPRESTADA A PROVA AO JUÍZO CRIMINAL, NÃO CABE EXAMINAR ARGUIÇÃO DE NULIDADE DESSA PROVA, A QUAL DEVE SER TIDA COMO VÁLIDA PELO JUÍZO QUE A RECEBE ATÉ QUE O JUÍZO QUE A PRODUZIU DECLARE-A NULA. IMPOSSIBILIDADE DE O JUÍZO CÍVEL DECIDIR SOBRE VALIDADE DE PROVA PRODUZIDA NO JUÍZO CRIMINAL. INGERÊNCIA INDEVIDA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECLARADA A NULIDADE DA PROVA NO JUÍZO CRIMINAL, AINDA ASSIM, HAVENDO OUTRAS PROVAS VÁLIDAS, QUE EMBASEM A DECISÃO, O JULGAMENTO NÃO PERDERÁ A VALIDADE. NÃO APRESENTA VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO A SENTENÇA QUE DECIDE COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS JUSTIFICAR E APLICA FUNDAMENTOS JURÍDICOS PLAUSÍVEIS E RAZOÁVEIS A CONCLUSÃO, A INCLUSIVE ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA PREVALENTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA SE A PARTE FOI INTIMADA PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E NENHUMA PROVA INDICOU A PRODUZIR E, DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, POR OCASIÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS, TAMBÉM NÃO O FEZ. A FALTA DE INTIMAÇÃO PARA DIZER SE PRETENDIA PRODUZIR OUTRAS PROVAS, DEPOIS DA INSTRUÇÃO, NÃO CARACTERIZA, EM ABSOLUTO, CERCEAMENTO DE DEFESA. EVENTUAL PROVA DOCUMENTAÇÃO PERTENCENTE AO INTERESSADO DEVERIA SER JUNTADO AOS AUTOS COM A DEFESA, NA CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO. 
MÉRITO. ALEGAÇÃO MINISTERIAL DE AQUISIÇÃO DE LIVROS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO SEM LICITAÇÃO E POR PREÇO SUPERFATURADO; ENTREGA DE QUANTIDADE INFERIOR À CONTRATADA. ILEGALIDADES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. POSSIBILIDADE DE COMPRA DIRETA PELA EDITORA POR CUSTO BEM MENOR. PAGAMENTO ANTES DO RECEBIMENTO E DA CONFERÊNCIA DO MATERIAL. DISTRIBUIÇÃO DO MONTANTE DESVIADO, MEDIANTE DEPÓSITO BANCÁRIO EFETIVADO NA CONTA DE ALGUNS DEMANDADOS. PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. SANÇÕES FIXADAS DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO E O GRAU DE PARTICIPAÇÃO DE CADA UM, CONFORME O DISPOSTO NA LEI N° 8.429/92 E EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DE TODOS OS RECURSOS CONHECIDOS.

Sérgio Roberto de Andrade Rebolças sustenta que o acórdão recorrido violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal) ao admitir prova emprestada da esfera criminal, consistente em interceptações telefônicas produzidas de forma unilateral pelo Ministério Público, sem efetivo contraditório e sem oportunizar a produção de contraprovas. Alega, ainda, ter havido a admissão de prova ilícita, diante da utilização de interceptações não integralmente transcritas, em afronta à Lei nº 9.296/1996. Por fim, afirma que o acórdão manteve sentença desprovida de fundamentação adequada, em violação ao art. 93, IX, da CF, ao chancelar a condenação e a dosimetria das sanções sem individualização e sem motivação concreta.

Valter Sandi de Oliveira Costa assevera que o acórdão violou os arts. 5º, LIV, LV, LVI e XII, e 93, IX, da Constituição Federal, ao manter condenação baseada em prova ilícita, consistente em interceptações telefônicas e quebras de sigilo bancário autorizadas por decisões genéricas e sem fundamentação, bem como em prova emprestada da esfera penal sem contraditório. Salienta terem sido utilizadas gravações parcialmente transcritas como único suporte probatório. Diz configurado cerceamento de defesa em virtude da manutenção de sentença sem fundamentação adequada quanto à validade das provas e à individualização das condutas e das sanções.

Webert Marinho Accyoli alega a ilicitude da prova decorrente de quebra de sigilo bancário genérica que o atingiu quando não figurava como investigado, em violação ao art. 5º, X, da Carta Federal.

Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, a qual opinou pelo não provimento dos recursos extraordinários. Extraio a ementa (eDoc 246):

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. ACÓRDÃO AMPARADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRETENSÃO RECURSAL ENSEJA REEXAME DE PROVAS E FATOS. 
- Parecer pelo não provimento dos recursos extraordinários.

É o relatório. Decido.

2.  Inicialmente, tenho que não merece acolhimento a articulação no sentido de ter havido, quando examinada a causa no âmbito do Tribunal de origem, infringência ao inciso IX do art. 93 da Carta de 1988, pois, quanto à suposta violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais, no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Supremo consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do                    art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos              procedimentos relacionados à repercussão geral.


O presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento do pleito formulado pelo recorrente.
No que concerne à articulada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Carta da República, cabe rememorar o quanto decidido no ARE 748.371, piloto do Tema 660/RG, Relator o ministro Gilmar Mendes. Nesse precedente, reconheceu-se a inexistência de repercussão geral na discussão acerca da inobservância dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, considerado o envolvimento de matéria infraconstitucional.
De mais a mais, destaco, desde logo, que o Colegiado a quo, ao rejeitar as preliminares e, no mérito, confirmar a sentença que afirmou a procedência de ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face dos recorrentes e de outros demandados, adotou entendimento com base na interpretação da legislação infraconstitucional e no exame do conjunto fático-probatório reunido no processo, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:

IV - PRELIMINARES DE NULIDADES PROCESSUAIS (A) PORUTILIZAÇÃO DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS COMO PROVAEMPRESTADA, PRODUZIDA NO JUÍZO CRIMINAL; (B) POR AUSÊNCIADE DEGRAVAÇÃO TOTAL DA MÍDIA; (C) POR AUSÊNCIA DEFUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA; E (D) POR CERCEAMENTO DEDEFESA.

A - UTILIZAÇÃO DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS COMO PROVAEMPRESTADA, PRODUZIDA NO JUÍZO CRIMINAL

O apelante Welbert Marinho Accioly também alegou a ilegalidade utilização das interceptações telefônicas colhidas no processo criminal, como prova emprestada, por ofensa à Lei n° 9.296/96 e ao mandamento constitucional previsto noart. 5°, XII da Constituição Federal.
[...]
Ora, não se pode ter como ilícita a prova emprestada originada de interceptações telefônicas devidamente autorizadas pelo Juízo Criminal, especialmente se produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 
Ademais, não vislumbro empecilho na utilização de tais provas (emprestadas), já que esses documentos refletem os mesmos atos que ensejaram o ajuizamento desta ação de improbidade, sendo plenamente eficazes para o deslinde de ambas as demandas. 

B - AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO TOTAL DA MÍDIA 

Questionada a validade da prova produzida no Juízo Criminal e emprestada ao Juízo Cível por ausência de degravação total da mídia.
Para efeito de julgamento da ação de improbidade, a prova emprestada pode ser fracionada, de modo que só a parte que interessa ao Juízo Cível seja trasladada para os autos. Diferentemente, no Juízo Criminal, a prova precisa ser degravada por inteiro, pois nele precisam ser examinadas todas as circunstâncias, inclusive de natureza não penal, enquanto que, no Juízo Cível, bastam as circunstâncias que dizem respeito ao objeto da lide civil. E é o Juízo Criminal, como colhedor originário da prova, que deve observas todos os critérios formais de validade dessa prova. Ao juízo cível, que toma em prestada a prova ao juízo criminal, não cabe examinar arguição de nulidade dessa prova, a qual deve ser tida como válida pelo juízo que a recebe até que o juízo que a produziu declare-a nula. É absolutamente impossível ao Juízo Cível decidir sobre validade de prova produzida no Juízo Criminal, sob pena de ocorrer ingerência indevida e usurpação de competência. 
Declarada a nulidade da prova no Juízo Criminal, ainda assim, havendo outras provas válidas, que embasem a decisão, o julgamento não perderá a validade.

C - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA 

Sob o argumento também de nulidade processual, questiona-se ainda a validade da sentença proferida nestes autos por falta de fundamentação adequada. 
Nesse aspecto, entendo não apresentar vício de fundamentação a sentença que decide todas as questões postas nos autos com base nas provas produzidas e aplica fundamentos jurídicos plausíveis e razoáveis a justificar a conclusão, inclusive alinhada com a jurisprudência prevalente dos tribunais superiores. 
Não se deve confundir ausência de fundamentação com divergência de entendimento quanto à fundamentação utilizada pelo julgador para decidir a matéria controvertida.

D - CERCEAMENTO DE DEFESA

Por último, ainda circunscrito ao aspecto processual, temos a argüição, também em sustentação oral na tribuna, de nulidade processual por cerceamento de defesa, por não terem sido intimadas as partes a se pronunciarem acerca da intenção de produzir outras provas, logo depois da audiência de instrução. 
Nesta senda, entendo não configurar cerceamento de defesa se a parte foi intimada para a audiência de instrução e nenhuma prova indicou a produzir e, depois da audiência de instrução, por ocasião das alegações finais, também não o fez, nem sequer manifestando esse desejo ou mesmo questionando a necessidade de tal intimação porque pretendia uma nova prova, que não estava a seu dispor em oportunidade anterior.
A falta de intimação para dizer se pretendia produzir outras provas, depois da instrução, não caracteriza, em absoluto, cerceamento de defesa. Aoportunidade de indicar as provas que deseja produzir e apresentar documentos a comprovar sua tese defensiva é com a contestação. Ultrapassada essa fase, somente a prova referida ou derivada da que for colhida na instrução, ainda que produzida pela parte contrária, poderá ser requerida. Eventual prova documental pertencente ao interessado deveria ter sido juntada aos autos com a defesa, na contestação. De qualquer forma, a intimação da parte para dizer se tem ou deseja produzir outras provas a produzir, depois da audiência de instrução, não é uma formalidade obrigatória, cuja omissão importaria nulidade absoluta, justamente porque, uma vez intimada para apresentar as razões finais, lhe está sendo oportunizado suscitar qualquer questionamento a respeito da prova produzida, assim como manifestar-se, fundamentadamente, sobre o desejo ou a necessidade de produzir outras provas.
Ora, o cerceamento de defesa só se caracteriza quando a parte não tema oportunidade processual de apresentar defesa ou de produzir provas. Até mesmo o indeferimento da prova requerida pode não ser causa de nulidade. Nesse caso, é preciso perquirir sobre a importância da prova e demonstrar o efetivo prejuízo que lhe causou. Há, portanto, uma relativização da nulidade tida, em princípio, como absoluta. 
A se entender de forma diferente ou diversa, nenhuma parte que responder a ação de improbidade administrativa, ou mesmo acusada da prática de algum ato ilícito de natureza civil ou penal, iria produzir provas na fase própria ou em primeira instância. Esperaria o processo chegar à segunda instância, se acaso a sentença lhe for desfavorável, para suscitar a nulidade, por ser matéria de ordem pública, e tornar nulo o processo, protelando o julgamento final da causa, de modo a não ser punido tão sedo.
É justamente para evitar tal situação que a lei de ritos trata da preclusão temporal como sendo o momento ou a fase processual em que a parte deve praticar determinado ato. O art. 183 do CPC estabelece: "Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, à parte provar que o não realizou por justa causa". 
Ainda a respeito de preclusão, o art. 245 do CPC dispõe: "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão". 
Com tais fundamentos, rejeito a matéria preliminar de nulidades processuais.
[...]
V - DO MÉRITO

Consta na inicial e em seu aditamento, que o Ministério Público Estadual instaurou Processo Administrativo n° 214/02 para apurar a suposta prática de atos de improbidade administrativa praticados pelos réus Valter Sandi de Oliveira Costa, Joumar Batista da Câmara, Rogério Jussier Ramalho, Antônio Patriota de Aguiar, Elias Avelino dos Santos, Elias Avelino dos Santos ME - Livraria e Papelaria Confiança, Jaelson de Lima, Sérgio Roberto de Andrade Rebouças e Welbert Marinho Accioly, tendo em vista a aquisição de livros de educação para o trânsito pelo Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte - DETRAN/RN sem licitação e por valor superfaturado; além de ter sido efetuado pagamento por uma quantidade de livros não recebida, causando ao erário um desfalque na cifra de R$ 899.024,00 (oitocentos e noventa e nove mil e vinte e quatro reais). 
No caso sob exame, a sentença de 1° grau julgou procedente a ação de improbidade administrativa, condenando-os nas sanções previstas no art. 12 da Lei n° 8.429/92.
[...]
Cumpre analisar, então, se as condutas imputadas aos apelantes 111 configuram atos de improbidade administrativa, para fins de aplicação das penas da Lei de Improbidade que, se consideradas, deverão ser fixadas de acordo com o grau de participação de cada um deles. 
Conjugando os fatos descritos na inicial com os documentos acostados aos autos, notadamente aqueles constantes no Processo Administrativo n° 214/02, entendo que os atos praticados pelos apelantes caracterizam improbidade administrativa, já que cada um deles, a seu modo, contribuiu para o desvio de recursos públicos, por meio de inexigibilidade indevida de licitação, superfaturamento e fraude na quantidade de livros adquiridos pela autarquia estadual de trânsito, tendo decidido, com acerto, a douta julgadora de 1° grau, inclusive quanto às sanções a eles impostas.
Nota-se que a sentença recorrida não deixou de analisar, fundamentadamente, cada uma das condutas perpetradas pelos apelantes, que taxadas de ímprobas, ensejaram as respectivas sanções do art. 12 da Lei de Improbidade, aplicadas de forma distinta e razoável para cada agente ímprobo, respeitando agravidade do fato e o grau de participação de cada um. 
Assim, não se pode dizer que se afiguram como excessivas as penas impostas na sentença originária, inclusive as multas cominadas, já que foram fixadas dentro dos limites estabelecidos por lei e em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, nenhuma das sanções foi aplicada de forma cumulativa, o que favorece aos apelantes, tendo a julgadora considerado apenas as mais gravosas de cada inciso. 
Em relação ao demandado Sérgio Roberto Andrade Rebouças, provas suficientes de que foi um dos principais responsáveis pela fraude efetivada, Tribunal de Jus RIO FL. tendo participado de toda negociação existente entre a editora Kalimera microempresa Elias Avelino dos Santos - ME. 
Muito embora o acusado Sérgio Roberto fosse Vereador do Município de Parnamirim, não tendo qualquer vinculação com o Detran/RN, foi ele quem efetuou os pagamentos à Kalimera, intitulando-se o representante da empresa Avelino, conforme documentos de fl. 610/614 do Anexo II, notadamente as microfilmagens dos extratos financeiros fornecidos pelo Banco Bradesco S/A; além de causar estranheza o fato de o material didático adquirido pelo Detran ter sido entregue em um de seus imóveis (Termo de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas de fl. 522 do Anexo II).
Inclusive, segundo os Termos de Acareação e de Inquirição de fl. 599 e 624 do Anexo II, respectivamente, foi o defendente quem se dirigiu ao banco, juntamente com outros dois demandados, Jaelson de Lima e Rogério Jussier Ramalho, para compensar o cheque emitido pelo Detran e, já de posse dos R$ 899.024,00(oitocentos e noventa e nove mil e vinte e quatro reais), realizou a distribuição da verba desviada entre si e os demais acusados. 
De acordo com o documento de fl. 476/477, o demandado Sérgio Roberto enriqueceu-se ilicitamente da importância de R$ 666.920,00 (seiscentos e sessenta e seis mil, novecentos e vinte reais), tendo em vista os dois depósitos efetivados em sua conta corrente, que juntos somam R$ 389.220,00 (trezentos e oitenta e nove mil, duzentos e vinte reais), o outro realizado na conta de terceiro (R$33.700,00), referente ao pagamento de parte de um veículo por ele comprado; além de ter levado consigo boa quantia em dinheiro (R$ 244.000,00).
Não se pode ignorar ainda, que as ligações telefônicas transcritas nos autos (chamadas de n° 55, 58 e 60), retratando as conversas efetuadas entre o demandado Sérgio e sua secretária, bem como entre ele e seu irmão, no momento em que estavam sendo realizadas a busca e a apreensão em seu escritório particular, revelam a nítida preocupação do acusado em destruir toda e qualquer prova existente quanto à licitação dos livros educativos adquiridos pelo Detran/RN.
Diante de tais provas, os argumentos rebatidos pelo apelante são completamente inconsistentes, de modo que sua condenação na sanção máxima mostra-se também acertada, já que, de fato, praticou as condutas previstas nos art. 9°, II, 10, caput, V, VIII, XII e 11, caput, por força do art. 3° da Lei de Improbidade6 (na condição de particular, concorreu para a prática de atos de improbidade, ocasionando perda patrimonial para a Administração Pública e contribuindo para o próprio enriquecimento ilícito e de terceiros). Foi analisada a importância de sua participação para o desfecho da fraude, sendo um dos principais articuladores do esquema, inclusive tentando obstruir o trabalho da Justiça, como bem salientou a sentença originária.
[...]
Quanto à participação do apelante Welbert Marinho Accioly, o conjunto probatório e fático acostado aos autos demonstra que o mesmo, durante o exercício do cargo de Procurador Geral do Detran/RN, emitiu parecer favorável à compra dos livros superfaturados e sem a prévia realização de procedimento licitatório, contribuindo, assim, para o desvio dos recursos públicos da autarquia estadual, de forma decisiva. 
Além disso, a ficha cadastral de fl. 487/488 comprova que foi feito um depósito bancário, no valor de R$ 44.951,00 (quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais), na conta corrente de sua esposa.
A respeito do depósito, o recorrente afirmou novamente, que foi proveniente de um empréstimo feito por seu colega de profissão, Miguel Josino Neto, o qual teria recebido o montante de R$ 43.011,34 (quarenta e três mil, onze reais e trinta e quatro centavos), em 07/06/02, como pagamento de honorários advocatícios e, no dia 11/09/2002, teria efetuado o depósito para atender situação de dificuldade financeira por que estava passando o amigo, no caso, o apelante.
Ocorre que, como bem salientou a sentença originária, causa estranheza o fato de que o Procurador Miguel Josino tivesse guardado consigo, por mais de três meses, quantia de tamanha monta; além do que em nada esclarece a juntada do comprovante de depósito, uma vez que nele não consta o nome de seu depositante, assim como nada impede que o mesmo já se encontrasse na posse do próprio apelante ou de sua esposa. 
Corroborando com a tese ministerial de que o recorrente fez parte do processo fraudulento, obtendo proveito patrimonial, basta a análise das chamadas telefônicas de n° 50 (Demandado SÉRGIO ROBERTO e seu irmão FLÁVIO) e 53(Demandados WELBERT ACCIOLY e SERGIO ROBERTO), transcritas, respectivamente, às fl. 2.346/2.347 e 2.358/2.367 dos autos, nas quais se observa que o recorrente Welbert Accioly é citado por outros demandados como fazendo parte integrante do negócio fraudulento, vindo, posteriormente, ele próprio a admitir o cometido.
Conclui-se, então, que o depósito bancário representa sua cota parte na divisão da verba desviada. 
Por outro lado, incabível a tese do defendente de que o parecer ofertado por ele reveste-se de legalidade, pois o processo administrativo veio devidamente instruído, haja vista que, como já dito anteriormente, não se tratava de caso de inexigibilidade de licitação; afora o fato de que não existia qualquer documento que comprovasse a realização de alguma pesquisa em relação ao livro a ser adquirido pelo Detran/RN.
[...]
Evidente, pois, que o apelante Welbert Accioly praticou as condutas descritas nos art. 9°, caput, II, 10, caput, VIII, XII e 11, caput, 1 da Lei de Improbidade (na condição de Procurador Geral do Detran/RN, violou os deveres funcionais de lealdade e probidade, concorrendo para a inexigibilidade indevida da licitação, ensejando a perda patrimonial da Administração Pública e contribuindo para o próprio enriquecimento ilícito e de terceiros) e, ao agir assim, sujeito está as sanções fixadas no decisum recorrido, as quais se mostram bem arrazoadas e proporcionais à conduta por ele praticada e respectiva repercussão do ilícito, estando de acordo com o disposto no art. 12 da lei em comento.
[...]
Dessa forma, os recorrentes praticaram os atos previstos nos art. 9°, II, 10, caput, V, XII e 11, caput c/c art. 3° da Lei n° 8.429/92 (na condição de particulares, concorreram para os atos de improbidade referidos nestes autos, ocasionando lesão ao erário público e enriquecendo-se ilicitamente).
Quanto às sanções a eles impostas, constato que a julgadora, de forma razoável e proporcional, aplicou as penalidades cabíveis para cada um dos apelantes, as quais estão consonantes com a gravidade do fato e o grau de participação de seus agentes ímprobos.
[...]
Conclui-se, portanto, que o conjunto probatório e fático coligido aos autos aponta para a prática de atos de improbidade administrativa por parte dos apelantes, os quais, em comunhão de interesses e em sequência de atos, desviaram verbas públicas do Detran/RN, mediante inexigibilidade indevida de licitação, superfaturamento e fraude na quantidade de livros adquiridos pelo Poder Público, de modo que estão sujeitos às sanções aplicadas pelo Juízo a quo, que se fundamentou no disposto na Lei n° 8.429/92, bem como nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse cenário, além de indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, rever o posicionamento da Corte Estadual, implica, necessariamente, em vulnerar o enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.

Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: 

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1.196.155 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
(ARE 1.369.965 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. CARGO DIVERSO. LEI N. 8.429/1992. EFEITOS JURÍDICOS E APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279, 282, 356 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(RE 1.466.468 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia)

Por fim, advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

3. Em face do exposto, não conheço dos recursos extraordinários.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente